Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-08.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA COM CARTÃO DE DÉBITO. FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. VALOR DEBITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA DE NOVO PAGAMENTO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO RECUSADO. SOLIDARIEDADE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ART. 7o DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ AFASTADA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das fornecedoras envolvidas (estabelecimento comercial e instituição financeira) é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une. O § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não permite mais que os fornecedores de produtos e serviços que contribuíram para a ocorrência do dano permaneçam no jogo de imputação mútua - claramente nocivo ao consumidor prejudicado - e impõe a todos o vínculo da solidariedade.
2. "O espírito que permeia o regramento das relações de consumo é a proteção do consumidor, parte mais vulnerável, motivo por que, a fim de tutelar seus direitos, o princípio da solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo prepondera sobre a responsabilidade subsidiária do comerciante (arts.7o e 13, CDC)." (Acórdão n.978270, 20161110027794ACJ, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 264/269).
3. Na hipótese, o acervo probatório mostra que, por meio do cartão de débito, foram debitados da conta do autor e creditados na conta da ré o valor de R$ 600,00. A despeito disso novo pagamento foi exigido, sob o argumento de que o cartão havia negado a operação. Salienta-se que a alegação de que a instituição financeira promoveria o estorno é infirmada pelos extratos exibidos nos autos (ID 53375926).
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Viola a boa-fé objetiva a conduta do estabelecimento comercial que recebe duas vezes pelo valor da compra e se recusa a restituir o valor recebido em excesso.
6. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
7. Não se configura, portanto o dano moral pela perda do tempo útil se não há nos autos demonstração de que, além de alguns e-mails trocados com a empresa, o autor tenha desperdiçado tempo na tentativa de solver a questão administrativamente.
8. Da mesma forma, a cobrança de R$ 600,00 duas vezes pela mesma compra não excede os limites do aborrecimento, figurando a devolução em dobro do valor indevidamente pago suficiente para a solução adequada da controvérsia, tal como conduzido na sentença.
9. Nesse sentido: "4. Entende-se que a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. 5. Na hipótese em análise, o recorrente não demonstrou outros desdobramentos além da cobrança indevida. Não há comprovação de perda de tempo útil, de lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade do autor suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais. Desse modo, inviável pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais).(Acórdão 1432967, 07027076920218070008, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recursos conhecidos e desprovidos. Relatório em separado.
11. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Em relação ao recorrente Wilson Jose Neves de Sousa, fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.